Tribunal: TJDFT
Processo: 0726117-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0726117-83.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BMC SOFTWARE DO BRASIL LTDA EMBARGADO: RENATA DE MARCHI DIAS, MARCELO RIOS DIAS D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos por BMF Software do Brasil LTDA contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela embargante. Nas razões recursais, a embargante alega: 1) obscuridade do julgado, em razão da violação ao contraditório mesmo com a manifestação da embargante na instância de origem; 2) omissão quanto ao pedido subsidiário da embargante de acesso posterior às testemunhas perante o tabelião. Ao final, requer o acolhimento dos embargos com a concessão de efeitos modificativos. Nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se o embargado para contrarrazões. Publique-se e intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 12 de novembro de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator